Tribunal: TJES
Processo: 0000741-58.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-58.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

APELADO: GUSTAVO BORGES AZEVEDO e outros (6)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000741-58.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO BORGES AZEVEDO, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO RUFINO SOUZA, DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, MARLON FURTADO CASTRO

APELADO: GUSTAVO BORGES AZEVEDO, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO RUFINO SOUZA, DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, MARLON FURTADO CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO REJEITADOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS QUE BUSCAM REDUÇÃO DE PENA, DECOTE DE MAJORANTE, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DETRAÇÃO REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos corréus Carlos Antonio e Gustavo Borges contra a sentença de primeiro grau que condenou os acusados particulares por roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, e absolveu os demais denunciados das imputações de roubo e associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação de Marlon Furtado Castro por roubo e associação criminosa; (ii) saber se está configurado o crime de associação criminosa em relação aos corréus Davi Breno, Carlos Antônio e Gustavo Borges; (iii) saber se a pena-base de Gustavo Borges deve ser reduzida; (iv) saber se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea de Gustavo Borges deve ser ampliada; (v) saber se deve ser afastada a causa de aumento por restrição de liberdade das vítimas para ambos os réus; (vi) saber se a conduta de Carlos Antonio caracteriza participação de menor importância; e (vii) saber se compete a esta instância recursal a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição de Marlon Furtado Castro deve ser mantida, uma vez que a propriedade do veículo utilizado na fuga, de forma isolada, não demonstra a adesão consciente do agente ao plano criminoso ou sua efetiva participação na divisão de tarefas, incidindo o princípio da presunção de inocência diante da existência de dúvida razoável. 4. O pleito ministerial de condenação pelo crime de associação criminosa deve ser rejeitado, pois a configuração do tipo exige prova incontroversa de vínculo associativo estável e permanente, elemento que não se confunde com a mera coautoria ocasional ou convergência transitória de vontades demonstrada nos autos. 5. A pena-base de Gustavo Borges foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade decorrente da alta reprovabilidade da conduta de render e manter funcionários e clientes como reféns no interior do estabelecimento comercial. 6. A redução da pena em 6 (seis) meses em razão da atenuante da confissão espontânea atende aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser respeitada a discricionariedade motivada do julgador de origem diante das especificidades fáticas do caso. 7. A majorante de restrição da liberdade das vítimas deve ser mantida para ambos os réus, pois a prova testemunhal confirmou que os reféns foram trancados no depósito da loja por tempo juridicamente relevante, extrapolando os limites da grave ameaça elementar do tipo penal do roubo. 8. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância de Carlos Antonio, visto que sua atuação estratégica na vigilância externa do estabelecimento e na garantia de fuga imediata foi essencial para o sucesso do crime, caracterizando verdadeira coautoria pelo domínio funcional do fato. 9. O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que o período de segregação provisória não possui o condão de alterar o regime inicial fechado estipulado na sentença, dadas as condições objetivas e a gravidade concreta da infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e desprovidos para manter integralmente a sentença condenatória e absolutória proferida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A mera propriedade de veículo automotor utilizado na fuga de agentes de crime de roubo, desprovida de elementos robustos que indiquem o liame subjetivo e a adesão consciente ao plano delitivo, impõe a absolvição por insuficiência de provas.

O crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) exige para sua configuração a demonstração cabal de estabilidade e permanência do vínculo associativo, sendo insuficiente a mera coautoria transitória ou eventual.

O confinamento de vítimas e clientes no depósito de estabelecimento comercial após a consumação da subtração dos bens configura restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante, ensejando a aplicação da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 29, § 1º CP, art. 59 CP, art. 157, § 2º, II e V CP, art. 288 CPP, art. 386, VII CPP, art. 387, § 2º LEP, art. 66, III, 'c'

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Quinta Turma, AgRg no HC nº 800.000/SP, Rel. Ministro Relator, julgado em 15/05/2023. STJ, Sexta Turma, REsp nº 1.900.000/RJ, Rel. Ministro Relator, julgado em 22/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000741-58.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO BORGES AZEVEDO, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO RUFINO SOUZA, DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, MARLON FURTADO CASTRO

APELADO: GUSTAVO BORGES AZEVEDO, THOMAS GABRIEL MOURA DA SILVA, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO RUFINO SOUZA, DAVI BRENO JESUS DA SILVA REBOLI, MARLON FURTADO CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira
e
Gustavo Borges Azevedo
contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal.

O juízo de primeiro grau condenou
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira
à pena de
9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa
, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal
.

Da sentença também extrai-se ainda, a condenação de
Gustavo Borges Azevedo
à pena de
8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 dias-multa
, pela prática do mesmo crime de roubo majorado.

O acusado Marlon Furtado Castro, por sua vez, restou absolvido das imputações de roubo e associação criminosa, enquanto
Davi Breno Jesus da Silva Reboli
foi absolvido do crime de
associação criminosa
, ambos com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela
condenação de Marlon Furtado Castro por roubo qualificado e associação criminosa
, bem como pela
condenação dos demais réus por associação criminosa
.

A defesa de
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira
requer o decote das majorantes relativas ao concurso de pessoas e à restrição de liberdade das vítimas, além da aplicação de detração penal.

A defesa de
Gustavo Borges Azevedo
postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a ampliação da fração de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento por restrição de liberdade.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos. Inexistindo preliminares arguidas ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

Do Recurso do Ministério Público

O órgão acusatório busca a condenação de Marlon Furtado Castro e Davi Breno Jesus da Silva Reboli, além da condenação de Carlos Antônio e Gustavo Borges pelo crime de associação criminosa
.

Quanto ao crime de
roubo
e à
associação criminosa
imputados a
Marlon Furtado Castro
, o juízo de origem agiu acertadamente ao decretar a absolvição. Ao contrário do que se sustenta, o acervo probatório demonstrou apenas que
o veículo utilizado na fuga pertencia a Marlon, o qual alegou ter emprestado o automóvel a terceiro, sem conhecimento do intento delitivo
. Inexistem, contudo, elementos robustos de que o proprietário do veículo tenha
aderido conscientemente ao plano criminoso ou participado da divisão de tarefas
do roubo ocorrido em Domingos Martins
.

Portanto, o acervo probatório revela manifesta insuficiência de elementos para edito condenatório
. Dessa forma, diante de quadro factual e probatório que não ultrapassa esfera de meras conjecturas,
subsiste intransponível dúvida razoável sobre concorrência para infração penal
, impondo-se aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter decreto absolutório com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

No que tange ao
crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal)
atribuído aos corréus Davi Breno, Carlos Antônio e Gustavo Borges, a manutenção da absolvição é medida necessária
. P
ara configuração do referido tipo penal, mostra-se indispensável
demonstração cabal de vínculo associativo estável e permanente
, elemento que desborda de mera coautoria ocasional ou convergência transitória de vontades.

In casu
, acervo instrucional não logrou evidenciar estrutura organizada, divisão duradoura de tarefas ou liame subjetivo continuado entre referidos denunciados. Subsistem apenas
indícios vagos e conjecturas desprovidas de força persuasiva
, circunstância que impede superação do estado de dúvida razoável e impõe
manutenção do decreto absolutório por insuficiência de provas
.

Portanto, nego provimento ao recurso ministerial.

Do Recurso de Gustavo Borges Azevedo

A defesa de
Gustavo Borges Azevedo
insurge-se contra os critérios adotados na dosimetria da pena, pretendendo a redução da
pena-base
, o incremento da fração da
atenuante da confissão
e a exclusão da
majorante de restrição da liberdade
.

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau fixou a
pena-base
acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade
. A exasperação justifica-se concretamente diante do
elevado grau de reprovabilidade da conduta
. O acusado, em comunhão de esforços com comparsas,
rendeu funcionárias e clientes, submetendo elevado número de pessoas à condição de reféns no interior do estabelecimento comercial LBL Telecomunicações
. Tal circunstância exorbita os elementos típicos do roubo, legitimando o aumento da reprimenda basilar
. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras
. Assim, mantém-se a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da
atenuante da confissão espontânea
. O magistrado reduziu a pena em 6 (seis) meses
. Embora a
defesa pleiteie a aplicação da fração de 1/6
, o patamar adotado revela-se proporcional e adequado ao caso concreto. Na ausência de violação patente aos ditames da razoabilidade, o respeito à discricionariedade motivada do julgador é medida que e impões, notadamente à luz das especificidades da conduta confessada
.

Na terceira fase, incidem as
causas de aumento
previstas no
artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima
), do Código Penal
. O pleito de afastamento da majorante de restrição da liberdade não merece acolhimento
.

Ao contrário das alegações defensivas, os depoimentos das testemunhas e vítimas confirmaram que as funcionárias e clientes foram deliberadamente enclausurados nos fundos da loja e trancados pelos assaltantes após a subtração dos bens
. A restrição durou tempo juridicamente relevante, extrapolando a grave ameaça elementar do tipo, e a libertação ocorreu apenas por dispor o estabelecimento de chave reserva
. A fração de aumento em metade (1/2), portanto, mostra-se idônea face à presença de duas majorantes expressivas e à gravidade da conduta
.

Do Recurso de Carlos Antonio Ferreira de Oliveira

A defesa de
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira
requer o afastamento das
majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade
, o reconhecimento da
participação de menor importância
e a aplicação da
detração penal
.

Examino, de igual modo, as fases da dosimetria penal aplicadas ao recorrente:

Na primeira fase, procedeu-se à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixando-se a pena-base em conformidade com os critérios legais e elementos concretos dos autos, resultando em fixação proporcional ao delito praticado
.

Na segunda fase, sopesadas as agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi estabelecida dentro dos parâmetros de legalidade, inexistindo reparos a efetuar ante a inexistência de causas modificativas aptas a alterar o entendimento firmado pelo juízo singular
.

Na terceira fase, restaram devidamente configuradas
as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas
. A prova testemunhal e as
investigações policiais
, incluindo análise de
câmeras de monitoramento, evidenciaram nítida divisão de tarefas
.
O acusado permaneceu na parte externa do estabelecimento comercial, garantindo a vigilância e assegurando a fuga imediata dos executores diretos em veículo automotor
.

Tal conduta afasta a tese de participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal), notadamente quando
a atuação do recorrente foi
essencial e determinante para o sucesso da empreitada criminosa e garantia da impunidade do grupo
, configurando verdadeira coautoria
.

As majorantes do
concurso de pessoas
e da
restrição da liberdade
estendem-se ao coautor, haja vista
o prévio ajuste de vontades e o domínio funcional do fato
. Como as vítimas foram mantidas trancadas no depósito da loja, a restrição da liberdade integrou o plano executório do crime de roubo, comunicando-se a todos os partícipes
.

No tocante ao pedido de
detração penal
(artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal), correta a decisão que remeteu a matéria ao Juízo da Execução Penal
. O tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial fechado fixado, dadas as
condições objetivas e a gravidade concreta da infração penal
, competindo ao juízo executor proceder ao cômputo respectivo, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal
.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
a todos os recursos interpostos, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)